Tribunal: STF
Processo: ARE 1484178
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 82):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Meio ambiente. Ilegitimidade passiva que consiste em tema precluso. Perda do objeto da ação não verificada. As inovações do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/12) aplicam-se, também, aos fatos ocorridos na vigência do anterior (Lei n° 4.771/65), observadas as especificidades. Norma editada com observância ao regular processo legislativo, em tempo de vigência do estado democrático de direito, que a legitima a produzir seus consequentes efeitos, sem malferimento ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Busca de escopo em alcance maior que exige temperamento, sem culto absoluto a um único meio de garantia da existência digna. Prevalecente o princípio da isonomia, que não admite que situações iguais, na essência, tenham tratamentos diferentes. Inscrição de propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) dispensa a averbação de Reserva Legal na matrícula imobiliária. Possibilidade de compensação de eventuais Áreas de Preservação Permanente (APPs) ou outras áreas em área destinada à Reserva Legal. Condenação das rés na prestação de medidas compensatórias que deve subsistir, sendo razoável, todavia, a redução do valor da indenização. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 84), foram desprovidos (Doc. 86).



    No RE (Doc. 95), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO ("COSAN"), COSTA PINTO S/A ("COSTA PINTO") e SANTA BÁRBARA AGRÍCOLA S/A ("SANTA BÁRBARA AGRÍCOLA") alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, II e XXIII; 37; 170; 186, I, II e III; e 225 da CF/1988.



    Preliminarmente, requerem a suspensão do processo até o julgamento das ADIN'S 4901, 4902, 4903 E 4937 e ADC 42 em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fl. 8, Doc. 95). 



    Quanto à violação ao art. 2º, da CF/1988, argumentam que “não cabe ao Poder Judiciário analisar ou aprovar os projetos ambientais apresentados pelas recorrentes, mas apenas ao Poder Executivo, por meio dos órgãos ambientais competentes. As decisões judiciais até então proferidas interferiram no papel do Poder Executivo, o que se mostrou absolutamente inconstitucional, atividade essa sabidamente de competência exclusiva do órgão ambiental específico” (fl. 16, Doc. 95).



    Asseveram que “ainda que o E. Tribunal de Justiça a quo tenha reconhecido a imediata aplicarão da legislação vigente ao caso concreto, incorreu em contrariedade ao princípio da legalidade, pois apesar de reconhecer a possibilidade de compensação da reserva legal extrapropriedade, restringiu sua aplicação a propriedades localizadas na mesma microbacia do imóvel a ser regularizado, o que contraria a legislação vigente — que em momento algum impõe tal condição ou restrição (fl. 17, Doc. 95). 



    Aduzem que “o art. 225, caput da Constituição Federal prevê o princípio do Desenvolvimento Sustentável, o qual deve ser apreciado em sua essencialidade para que seja constado, ou não, o cumprimento das obrigações ambientais, o que claramente não ocorreu quando da prolação da decisão R. recorrida” (fl. 19, Doc. 95). Isso porque “a prestação jurisdicional deve atender às reais intenções de proteção do bem jurídico tutelado, os quais, como neste caso, estão previstos na Constituição Federal e independem do cumprimento da obrigação acessória (averbação da Reserva Legal na matrícula imobiliária)” (fl. 19, Doc. 95). 



    Sustentam que “a apresentação de no mínimo 3 (três) projetos ambientais demonstra pelas recorrentes demonstra a boa-fé destas e a nítida intenção de cumprir, espontaneamente, as obrigações ambientais buscadas na presente ação. As recorrentes não podem ou devem ser responsabilizas pela ausência de manifestação final do órgão ambiental” (fl. 19, Doc. 95). 



    Realçam que “a violação do principio da Livre Iniciativa é consequência das ilegais decisões proferidas no primeiro e segundo grau de jurisdição, já que impedem a utilização da propriedade para a finalidade que se destina e, também, para que sejam atendidos almejados preceitos do desenvolvimento e uso sustentável da propriedade” (fl. 20, Doc. 95). 



    Requerem, ao final, (a) “seja acolhido, preliminarmente, o pedido de suspensão do feito até o deslinde das ADIN'S n. 4901, 4902, 4903 E 4937 e ADC n. 42; (b) “alternativamente, (…) a inclusão do caso na lista de recursos repetitivos deste Col. STJ (art. 543-c, § 2° do Código de Processo Civil de 1973 e arts. 1.036 e ss. do Código de Processo Civil de 2015); e (c) “provimento do presente recurso extraordinário“(fls. 20-21, Doc. 95). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 119).



    No Agravo (Doc. 128), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO; MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE; e DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DE SANTA BÁRBARA D'OESTE, ajuizaram ação civil pública contra USINA COSTA PINTO S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, COSANS/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO e SANTA BÁRBARA AGRÍCOLA S/A, na qual alegam que as rés causaram danos ambientais em detrimento dos recursos hídricos e da fauna e flora locais. Pleitearam, assim, a condenação das requeridas no cumprimento de obrigação de fazer, consistente na prestação de medidas compensatórias em relação aos danos diretos e indiretos causados ao meio ambiente e a imposição da obrigação de execução, ou custeio, de planos e projetos ambientais voltados à comunidade de Santa Bárbara D'Oeste (Doc. 3).



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido (Doc. 65). 



    O Tribunal de origem, reformou em parte a sentença, para aplicar as regras do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e dispensar os réus da averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel, caso seja feita o seu registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), conforme previsto naquela lei.



    No entanto, manteve a condenação dos réus a: (a) compensar a reserva legal em outra propriedade, nos termos do art. 44, III, da Lei 4.771/65, ressalvando-se, todavia, que referida compensação deve ser efetivada em propriedade próxima, em área equivalente ao mesmo ecossistema e na mesma microbacia; e (b) executar e custear planos e projetos ambientais voltados à comunidade de Santa Bárbara D'Oeste, no prazo de dois (02) anos, contados da sentença, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescido de juros moratórios de um por cento (1%) ao mês a partir da publicação do acórdão. 



    Assim, acatou a argumentação do Ministério Público Estadual no sentido de que as rés pretendem compensar a reserva legal em três áreas distantes entre si e distantes das fazendas do processo mais de 150 km, e que esse aspecto é tratado na Lei Federal 12.651/12 que não poderia ser referendado, uma vez que o acolhimento da pretensão permitiria a formação de desertos ecológicos enquanto se aproveitam as matas existentes em outros Estados ou em outros locais do Estado. Assim, seria o caso de manutenção da sentença para restringir a compensação ao mesmo ecossistema e à mesma microbacia. 



    Ou seja, embora o Tribunal de origem tenha aplicado em parte o novo Código Florestal, deixou de aplicá-lo no ponto em que determinou a aplicação do art. 44, III, da Lei 4.771/1965 no que toca à compensação da reserva legal.



    Acerca da matéria, impende registrar que a constitucionalidade da Lei 12.651/2012 foi examinada nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. Nesta última, fixou-se a retroatividade no que diz respeito à adequação de áreas e seus critérios previstos na Lei 12.651/2012, permitindo-se a adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua concretização e não da irregularidade na exploração da área.



    Ressalte-se que foram opostos Embargos de Declaração em face dos acórdãos proferidos pelo STF no âmbito dos referidos precedentes, os quais encontram-se pendentes de conclusão até a presente data.



    A Primeira Turma do STF, no julgamento do ARE 1.453.161-AgR, em que atuei como relator, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na hipótese dos presente autos, proferiu a seguinte decisão:



    “A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator.”



    Desse modo, considerando que nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, bem como na ADC 42, esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no âmbito das referidas ações constitucionais.



    Seguindo o mesmo entendimento, citem-se, ainda, as seguintes decisões do ilustre Min. LUIZ FUX proferidas na Rcl 60969 -AgR, DJe de 24/11/2023; e Rcl 63195-MC, DJe de 27/11/2023, esta última assim ementada:



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 61-A, § 1º, DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4.901, 4.902 4.903, 4.937 E ADC 42. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 CUJO DISPOSITIVO EXAMINADO FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. PERICULUM IN MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA ORIGEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SIMILARES. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 42. (Rcl 63195-MC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/11/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que aguarde a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos Embargos de Declaração opostos nos referidos precedentes paradigmas.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente